Tribunal: TJDFT
Processo: 0748917-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. DIRIETOS DA PERSONALIDADE. AUTONOMIA DO DIRIEO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO MATERIAL AO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORRIGIDOS DE OFÍCIO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
2, A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
3. A empresa apelada realizou o transporte do apelante e de seus pertences no traslado Lisboa-Paris em 20/07/2022. Houve falha na entrega de sua bagagem quando da chegada ao destino final. Após sucessivas tentativas de tomar conhecimento da situação com a companhia aérea no guichê de atendimento, o consumidor foi informado de que teria de volta sua bagagem no dia 23/07/2022 - 3 dias depois do evento. Durante esse intervalo, permaneceu desassistido de ajuda material; teve que dormir no aeroporto. A bagagem não foi entregue ao final do prazo indicado pela empresa, o que ocorreu somente em 01/08/2022 - 12 dias após o evento.
4. O quadro fático indica necessidade de compensar e majorar os danos morais. O longo período de espera, perda de tempo, o desamparo material e a falta de informações adequadas configuram ofensas aos direitos de personalidade do consumidor, em especial o direito à integridade psíquica (art. 5o, X, da Constituição Federal). Dano moral aumentado para R$ 10.000,00.
5. Estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Há ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos § 2o do art. 85 do CPC, em que se avança para a seguinte somente se o caso não se enquadrar na anterior.
6. Recurso conhecido e provido. Parâmetro dos honorários redefinido. Percentual majorado.